Tribunal: TJDFT
Processo: 0725885-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU CITADO POR EDITAL. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO À ÉPOCA DOS FATOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. VÍNCULO COM O DISTRITO DA CULPA NÃO DEMONSTRADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. “ A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).
2. O decreto de prisão preventiva está pautado na necessidade de se garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução do processo, pois, o réu estava em local incerto após fuga do distrito da culpa e, ostentava um mandado de prisão em aberto, na época dos fatos, expedido por outra Comarca, sendo reincidente específico.
3. A jurisprudência pátria considera a fuga do distrito da culpa como requisito idôneo à manutenção da prisão preventiva do acusado para assegurar a aplicação da lei penal.
4. Forçoso reconhecer que a liberdade do paciente configura risco à ordem pública, porquanto, mesmo tendo sido condenado ou processado por crimes anteriores, não se viu inibido de continuar na seara delituosa, o que evidencia o periculum libertatis e denota a insuficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, sobretudo porque não apontado qualquer vínculo do paciente com o distrito da culpa.
5. Ordem denegada.